Tribunal: TJBA
Processo: 8014824-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014824-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: SANDRO SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO REALIZADO PELO AUTOR ÀS SUAS EXPENSAS. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos em paciente com comprovada perda ponderal de 38kg e quadro de ginecomastia associada a ptose mamária grau 3, intertrigo de repetição e dermatite recidivante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A realização dos procedimentos às expensas do beneficiário não implica perda do objeto recursal, pois remanesce o interesse da agravante na reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, uma vez que eventual provimento do recurso poderia resultar na declaração de que a liminar não deveria ter sido concedida, impactando diretamente a aplicabilidade da multa cominatória fixada.

4 - O relatório médico atesta expressamente o caráter reparador e funcional dos procedimentos solicitados, indicando a presença de intertrigo de repetição por atrito cutâneo e dermatite recidivante nas áreas tóraco-axilares, caracterizando a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5 - Conforme o Tema 1.069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, e o parecer de junta médica desfavorável à indicação clínica do médico assistente não vincula o julgador.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014824-36.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte agravado
SANDRO SOUZA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça